Tribunal: TJDFT
Processo: 0722461-58.2025.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. FASE PRÉ-CONTRATUAL. DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO OBSERVADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO SEM JUSTIFICATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que a condenou ao pagamento da quantia de R$ 6.000,00, a título de indenização por danos morais.
2. A recorrente alega que a negativa de contratação do plano de saúde por não dispor em seus catálogos de serviços o plano individual não configura prática ilícita. Defende também a ausência de dano moral indenizável. Pugna pelo indeferimento do pedido. Subsidiariamente, a redução da indenização fixada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A relação jurídica apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do CDC, uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedor, segundo os conceitos previstos nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
4. O dever de informação é preceito basilar do direito do consumidor, devendo o fornecedor prestar informações claras e precisas sobre os produtos ou serviços colocados no mercado de consumo, consoante art. 6, inciso III, do CDC.
5. O artigo 14 do CDC estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
6. No caso, ficou comprovado que a autora iniciou a contratação do plano ambulatorial, enviou os documentos e preencheu a declaração de saúde, mas teve a proposta devolvida por “falta de interesse comercial”, sem justificativa técnica ou formal. A consumidora foi orientada por representante comercial da ré que a orientou sobre portabilidade de carências, sem informar previamente qualquer impossibilidade jurídica da contratação. No entanto, ao cancelar o plano de saúde anterior e solicitar a contratação do plano disponibilizado pela ré, a autora foi surpreendida com a negativa de contratação sob a alegação de "falta de interesse comercial". A negativa também ocorreu após a autora informar ser pessoa com TEA e TDAH.
7. A negativa de contratação gerou expectativa na consumidora sobretudo diante das orientações dadas pela representante da ré. Tal fato ocasionou danos morais à parte, sobretudo pelo fato de que ficou sem qualquer cobertura de saúde diante do ocorrido, situação que se torna mais sensível quando se verifica que a consumidora necessita de acompanhamento médico contínuo. Essa situação enseja reparação a título de dano moral, pois agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito da consumidora.
8. No tocante ao quantum, R$ 6.000,00 mostra-se excessivo. Desse modo, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de guardar correspondência com o gravame sofrido, reduz-se o valor dos danos morais para R$ 3.000,00.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada tão somente para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais).
10. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente vencido.
11.A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
___________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6, inciso III e art. 14.